Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-55.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002490-55.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), POSTO LARAIANAS LTDA - ME - CNPJ: 15.079.692/0001-82 (EMBARGADO), ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS - CPF: 163.336.161-68 (EMBARGADO), ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 327.527.761-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS - CPF: 163.336.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO
-
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconhece a prescrição tributária na ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da constituição definitiva do crédito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado expressamente reconheceu a que decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

5. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rechaça o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses previstas no CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, CTN 174. Jurisprudência relevante citada: N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno do ora embargante, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002490-55.2015.8.11.0044 movida contra o
POSTO LARAIANAS LTDA. E OUTRA
, reconheceu a prescrição do crédito tributário executado e extinguiu o executivo fiscal.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, visto que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição tributária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002490-55.2015.8.11.0044 movida contra o
POSTO LARAIANAS LTDA. E OUTRA
, reconheceu a prescrição do crédito tributário executado e extinguiu o executivo fiscal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a ausência dos requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição tributária, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art.
1.022
do
CPC
).

Isso porque, como ficou registrado na decisão monocrática do recurso de apelação e no julgamento do agravo interno, a presente execução fiscal foi proposta em 01/10/2015 e ao receber a inicial, em 15/10/2015, o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados, sobreveio sentença em 06/12/2022 que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o processo.

Com efeito, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

In casu
, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 2009. Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 15/10/2015.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária, uma vez que entre
a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos
, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição.
(N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados pelo Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento.

Diante de tais premissas, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta c. Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente as alegações e fundamentação da parte embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025